Tribunal: TJPA
Processo: 0812149-91.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812149-91.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGEANA DANIELLY RIOS BRITO RIBEIRO FURTADO, KENDRA MOURA CARVALHO

AGRAVADO: MAURO AUGUSTO RIOS BRITO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES. CONTROVÉRSIA ACERCA DA FORMA DE DIVISÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM SENTENÇA TRABALHISTA .RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que concedeu
TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER CAUTELAR, a fim de resguardar o resultado útil do processo de origem, determino que seja bloqueado o valor de R$ 661.938,75 (seiscentos e sessenta e um mil novecentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos), correspondente ao crédito pleiteado pelas agravantes na demanda originária, a título de honorários sucumbenciais, nos autos do processo nº 0000157-42.2022.5.08.0005, em trâmite na 5ª Vara do Trabalho de Belém, até ulterior deliberação nesta instância recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As autoras da ação de arbitramento de honorários requereram ao Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém a tutela de urgência para que fosse determinada a não liberação de valores dos processos nº 0000474-32.2021.5.08.0019 (19ª Vara do Trabalho de Belém) e nº 0000157-42.2022.5.08.0005 (5ª Vara do Trabalho de Belém), cujas partes são SINTCVAPA X NAZARE COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINE LTDA, até o julgamento do mérito da ação de arbitramento ajuizada na Justiça Comum (0809683-94.2024.8.14.0301 – 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

4. Considerando haver disputa acerca do rateio desta verba, considero que a solução razoável a ser adotada, de fato é, a retenção, na Vara Trabalhista, do valor de R$ 661.938,75 (seiscentos e sessenta e um mil novecentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos), até que seja efetivamente dirimida a questão pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

5. A medida visa garantir que, uma vez decidido o valor devido, as partes beneficiadas possam efetivamente receber os montantes correspondentes sem o risco de que os valores sejam dissipados ou utilizados indevidamente pela parte adversa...

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido. Manutenção da decisão monocrática

Tese de julgamento: “Considerando haver disputa acerca do rateio desta verba, considero que a solução razoável a ser adotada, de fato é, a retenção, na Vara Trabalhista, do valor de R$ 661.938,75 (seiscentos e sessenta e um mil novecentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos), até que seja efetivamente dirimida a questão pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém."

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por MAURO AUGUSTO RIOS BRITO contra a decisão monocrática id. 21310526 que CONCEDEU EM PARTE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL em favor de JORGEANA DANIELLY RIOS BRITO RIBEIRO FURTADO e KENDRA DE SOUZA CARVALHO, nos seguintes termos:

“(...)

Em análise de cognição sumária, passo a apreciar o pedido de concessão da medida excepcional, observando que, para tanto, são indispensáveis à presença dos requisitos legais, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; bem como a ausência do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Em se cuidando de Agravo de Instrumento, mister anotar que é um recurso secundum eventum litis, pelo que a sua análise deve ater-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A ação de arbitramento judicial de honorários é cabível em diversas situações previstas na legislação brasileira, sendo um mecanismo importante para assegurar que os advogados sejam remunerados de maneira justa pelo trabalho realizado.

Dentre as hipóteses, é comum nos processos trabalhistas e em ações coletivas, que os honorários sucumbenciais (aqueles pagos pela parte perdedora) sejam objeto de arbitramento judicial quando não estão claramente definidos ou há disputa sobre o montante devido.

Nesse contexto, é possível que os honorários sucumbenciais fiquem retidos em juízo até a resolução da discussão acerca do arbitramento dos honorários. Essa medida visa garantir que, uma vez decidido o valor devido, as partes beneficiadas possam efetivamente receber os montantes correspondentes sem o risco de que os valores sejam dissipados ou utilizados indevidamente pela parte adversa.

Na hipótese dos autos, as autoras, ora agravantes, especificaram os serviços prestados, o valor que considera justo, de no mínimo R$ 330,969,37 (trezentos e trinta mil novecentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos) para cada profissional, bem como trouxe documentação que comprova a atuação e o trabalho realizado na justiça do trabalho.

Dessa forma, entendo configurada a probabilidade do direito, porquanto presentes documentos que demonstraram atuação das advogadas, ora agravantes, no processo trabalhista, além do que não foi impugnado pelo requerido que haveria o acordo de divisão de honorários entre as partes e da existência de recusa de sua parte, apenas se limitando a dizer que as requerentes não teriam direito.

Além do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, sendo essencial para o sustento, além de que a retenção dos honorários em juízo trabalhista garante que, ao final do processo de arbitramento, os valores sejam distribuídos de acordo com a decisão judicial, sem risco de perda.

Ademais, a quantia a ser liberada a título de honorários é alta, da mesma forma que o arbitramento desses às agravantes pode ser também, o que demonstra mais risco para a restituição, do que se estiverem em juízo, caso a decisão final seja favorável às agravantes.

Todavia, da mesma forma que para as recorrentes os honorários têm natureza alimentar, para o recorrido também. Desse modo, entendo razoável que sejam resguardados apenas o mínimo indicado na inicial para cada uma das partes, de modo que possa ser liberado o valor de R$ 330.969,37 (trezentos e trinta mil novecentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos) ao agravado.

Com essas considerações, por ora, em sede de TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER CAUTELAR, a fim de resguardar o resultado útil do processo de origem, determino que seja bloqueado o valor de R$ 661.938,75 (seiscentos e sessenta e um mil novecentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos), correspondente ao crédito pleiteado pelas agravantes na demanda originária, a título de honorários sucumbenciais, nos autos do processo nº 0000157-42.2022.5.08.0005, em trâmite na 5ª Vara do Trabalho de Belém, até ulterior deliberação nesta instância recursal.

Em remate, determino a intimação do agravado para apresentar contrarrazões ao presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; bem como que seja oficiado o juízo de origem, e a 5ª Vara do Trabalho de Belém comunicando-lhes deste decisum.
.

Nas razões do presente Agravo Interno (21922472), sustenta o recorrente que o § 2º do art. 22 da Lei nº 8.906/1994 é dirigido aos honorários devidos ante a ausência de contratação por escrito e não se confundem com os honorários de sucumbência, porquanto não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda proposta, nos termos da Jurisprudência do STJ (TEMA 984).

Defende a ausência dos requisitos para concessão da medida pela decisão agravada, tendo em vista que sendo ônus das autoras na origem demonstrar que houve ajuste sobre os honorários advocatícios sucumbenciais.

Requereu o conhecimento e provimento do agravo interno.

Em contrarrazões id. 22436010, JORGEANA DANIELLY RIOS BRITO RIBEIRO FURTADO e KENDRA DE SOUZA CARVALHO afirmam que a demanda originária tem por objeto o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais para cada um dos profissionais que atuaram em dois processos que tramitaram no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região.

Apontam que os precedentes citados pelo agravante não tem relação com a questão objeto de julgamento, seja no 1º grau ou nesta instância recursal.

Requereu o desprovimento do agravo interno.

É o relatório que se encaminha para inclusão em sessão de julgamento do plenário virtual.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso de Agravo Interno, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Após detida análise deste recurso, verifica-se que a argumentação do recorrente não possui subsídios para modificar a conclusão estampada na decisão agravada, pois esta restou suficientemente fundamentada ao concluir pela necessidade de concessão da tutela recursal de urgência.

Para melhor compreensão da questão objeto de julgamento, cumpre ressaltar que o presente Agravo Interno foi interposto contra decisão que concedeu tutela cautelar de urgência em Agravo Interno, cuja ação originária diz respeito à pretensão de arbitramento de honorários sucumbenciais para advogados que atuaram em dois processos que tramitaram no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região.

Neste sentido, as autoras da ação de arbitramento de honorários requereram ao Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém a tutela de urgência para que fosse determinada a não liberação de valores dos processos nº 0000474-32.2021.5.08.0019 (19ª Vara do Trabalho de Belém) e nº 0000157-42.2022.5.08.0005 (5ª Vara do Trabalho de Belém), cujas partes são SINTCVAPA X NAZARE COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINE LTDA, até o julgamento do mérito da ação de arbitramento ajuizada na Justiça Comum (0809683-94.2024.8.14.0301 – 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

O Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que não haveria como imputar ao réu o ônus de ter que aguardar a tramitação do feito até sentença e, quem sabe, até ao julgamento do recurso, para que possa receber os honorários advocatícios nos autos dos processos nº. 0000474-32.2021.5.08.0019 e nº 0000157-42.2022.5.08.0005.

Por esta razão, interpuseram Agravo de Instrumento em que o ora agravante estaria se recusando a lhes destinar qualquer valor, apesar de terem atuado na demanda em curso na Justiça Federal, motivo pelo qual restaria demonstrada a probabilidade do direito diante da demonstração de que as recorrentes atuaram de forma diligente no processo trabalhista (nº 0000474-32.2021.5.08.0019), que deu ensejo ao processo de execução provisória (nº 0000157-42.2022.5.08.0005) e, portanto, não haveria lógica para aguardar o desfecho do processo, por ser um direito inequívoco, ainda que não exista a obrigação de pagar, que será averiguada na ação originária.

Concedi a TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER CAUTELAR, a fim de resguardar o resultado útil do processo de origem, determinando que seja bloqueado o valor de R$ 661.938,75 (seiscentos e sessenta e um mil novecentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos), correspondente ao crédito pleiteado pelas agravantes na demanda originária, a título de honorários sucumbenciais, nos autos do processo nº 0000157-42.2022.5.08.0005, em trâmite na 5ª Vara do Trabalho de Belém, até ulterior deliberação nesta instância recursal.

Feitas estas considerações, percebe-se que a questão objeto de julgamento diz respeito à forma de rateio dos honorários advocatícios sucumbenciais destinados ao profissionais que atuaram nas ações mencionadas, em trâmite na Justiça do Trabalho.

Portanto, considerando haver disputa acerca do rateio desta verba, considero que a solução razoável a ser adotada, de fato é, a retenção, na Vara Trabalhista, do valor de R$ 661.938,75 (seiscentos e sessenta e um mil novecentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos), até que seja efetivamente dirimida a questão pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

A medida visa garantir que, uma vez decidido o valor devido, as partes beneficiadas possam efetivamente receber os montantes correspondentes sem o risco de que os valores sejam dissipados ou utilizados indevidamente pela parte adversa.

Na hipótese dos autos, as autoras, ora agravantes, especificaram os serviços prestados, o valor que considera justo, de no mínimo R$ 330,969,37 (trezentos e trinta mil novecentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos) para cada profissional, bem como trouxe documentação que comprova a atuação e o trabalho realizado na justiça do trabalho.

Dessa forma, entendo configurada a probabilidade do direito, porquanto presentes documentos que demonstraram atuação das advogadas, ora agravantes, no processo trabalhista, além do que não foi impugnado pelo requerido que haveria o acordo de divisão de honorários entre as partes e da existência de recusa de sua parte, apenas se limitando a dizer que as requerentes não teriam direito.

Além do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, sendo essencial para o sustento, além de que a retenção dos honorários em juízo trabalhista garante que, ao final do processo de arbitramento, os valores sejam distribuídos de acordo com a decisão judicial, sem risco de perda.

Ademais, a quantia a ser liberada a título de honorários é alta, da mesma forma que o arbitramento desses às agravantes pode ser também, o que demonstra mais risco para a restituição, do que se estiverem em juízo, caso a decisão final seja favorável às agravantes.

Todavia, da mesma forma que para as recorrentes os honorários têm natureza alimentar, para o recorrido também. Desse modo, entendo razoável que sejam resguardados apenas o mínimo indicado na inicial para cada uma das partes, de modo que possa ser liberado o valor de R$ 330.969,37 (trezentos e trinta mil novecentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos) ao agravado.

Ante o exposto, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/06/2025